Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703738-94.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DE PAULA JOSE RECORRIDA: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MÍNIMO LEGAL. MANTIDO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. 1. Tendo em vista que o foro de eleição está situado em localidade distante do domicílio da consumidora, notadamente em outra Região Administrativa da federação, é evidente que a cláusula contratual respectiva cria para ela situação de desvantagem, prejudicando a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres no processo, conforme o artigo 7o do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Compulsando os atos, verifica-se que a autora firmou com a ré negócio jurídico para a prestação de serviços, a fim de reduzir e quitar o saldo devedor referente a contrato de financiamento de veículo pactuado com instituição bancária. 2.1. Entretanto, em que pese a requerente demonstrar que adimpliu com o pagamento das prestações devidas para a ré, esta não executou o encargo ao qual se vinculou ou sequer comprovou qualquer diligência junto ao banco com o intuito de efetivar seu compromisso. 2.2. Ademais, além do conselho para que a parte autora/recorrida guardasse o veículo em um lugar que não fosse a casa da requerente/apelada não privilegiar a boa-fé, sendo correta, assim, a rescisão do contrato entabulado entre as partes, a justificativa da recorrente de que não se responsabiliza pela redução das parcelas do contrato original junto à instituição financeira, mas sim se responsabiliza pela redução imediata das parcelas mensais considerando os juros legais, causa evidente equívoco no entendimento da consumidor, já que não há qualquer redução, mas sim a ré/recorrente ocasiona um aumento na inadimplência do consumidor junto à instituição financeira para tentar negociar um saldo devedor menor. 3. No tocante à pretensão de condenação da pessoa jurídica ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, tem-se que o mero descumprimento contratual, não enseja, por si só, a reparação por dano moral, que pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural e não se verifica na hipótese em análise. 4. Ausente, na espécie, o alegado julgamento ultra petita, ante a adequação do dispositivo da sentença à pretensão inicial. 5. No que concerne à redução dos honorários sucumbenciais para o mínimo legal, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, consoante disposto na r. sentença, a referida verba sucumbencial já foi fixada no mínimo pleiteado, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto o artigo 85, §2o, do CPC, o qual prevê que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa(...)”. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou caracterizado dano moral no caso em exame. Pede a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CC, tendo em vista que “na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de danos morais indenizáveis encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 1.825.978/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017